Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719845-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação por arbitramento, indeferiu o pedido de correção do valor da causa e de reconstituição de peças dos autos. Em suas razões, a agravante sustenta que o valor da causa é de R$ 1.472.801.584,64 (um bilhão e quatrocentos e setenta e dois milhões, oitocentos e um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), tendo em vista prova juntada no cumprimento de sentença. Alega que deve prevalecer tal valor no que tange à multa em embargos de declaração protelatórios opostos pelo executado no referido feito. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para manter o valor da causa em R$ 1.472.801.584,64 64 (um bilhão e quatrocentos e setenta e dois milhões, oitocentos e um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 48541722). Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 50018417. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque o art. 507, do CPC, dispõe expressamente que é vedado à parte discutir, no curso do processo, acerca de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, os argumentos trazidos pela agravante, de fato, já foram apreciados e decididos no julgamento do agravo de instrumento no 0708211-46.2022.8.07.0000, o qual foi provido para cassar a decisão de ID no 116321214, dos autos do processo de origem, na parte em que majorou o valor da causa para R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais). Confira-se o mencionado acórdão e seu dispositivo (ID no 44382946 dos autos do AGI no 0708211-46.2022.8.07.0000), verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR CAUSA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NESSA PARTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO AGRAVANTE. VALOR A SER ARBITRADO POR PERITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença tem natureza jurídica de incidente do processo e não de ação autônoma. Constitui etapa do processo de conhecimento, que se segue à prolação da sentença de condenação ilíquida e que antecede a fase seguinte, de natureza executória, o cumprimento da sentença. Trata-se de procedimento que tem por objetivo a integração da sentença para atribui-lhe a liquidez que lhe falta. Por essas razões, não se há de falar em atribuição de valor à causa na liquidação, o que é feito apenas no momento do ajuizamento da ação e instauração da fase cognitiva do procedimento comum. 2. Ainda que se pudesse falar em valor da causa na liquidação, não poderia ter havido a alteração do valor atribuído pelo liquidante sem a prévia concessão de prazo para as partes se manifestarem sobre a matéria, sob pena ofensa ao princípio da não surpresa, notadamente se o montante foi modificado para a importância expressiva de R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais). 3. Inviável a homologação dos cálculos feitos pelo réu da liquidação, se o comando do acórdão objeto de liquidação é para que se liquide o valor por meio de arbitramento, que é feito por perito nomeado pelo juízo. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido”. “Dessa forma, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão de ID no 116321214, dos autos de origem, na parte em que majorou o valor da causa para R$ 1.644.083.286,00 (um bilhão e seiscentos e quarenta e quatro milhões e oitenta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais)”. Registre-se que, contra o acórdão acima, não foi interposto nenhum recurso, tendo o referido aresto transitado em julgado em 06.03.2023. Além disso, na liquidação por arbitramento, processo no 0714081-40.2020.8.07.0001, o pedido de correção do valor da causa também foi indeferido. Confira-se a decisão de ID no 156600063, nos autos do referido processo (no 0714081-40.2020.8.07.0001), verbis: “A requerente requer na petição de ID 156621169 a correção do valor da causa e que os autos sejam reconstituídos para que seja juntada a petição inicial do cumprimento de sentença e ‘demais peças iniciais’. Alega que atribuiu à causa o valor de R$ 1.472.801.584,64 e que, após a supressão de peças dos autos, inclusive da petição em que pleiteou o cumprimento de sentença, o valor da causa teria sido alterado indevidamente para R$ 5.000,00, atendendo ao interesse da parte adversa. Tais alegações carecem de fundamento. O pedido de cumprimento de sentença foi formulado na petição de ID 64830007, o qual não foi excluído. Somente foram excluídos dos autos os ID ́s indicados pela própria requerente na petição de ID 65336220. A conversão do cumprimento de sentença em liquidação foi determinada no julgamento do agravo de instrumento no 07305844220208070000 (ID 106284989). A própria requerente atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 na petição de ID 106120435, ao requerer o processamento da liquidação de sentença em atendimento à determinação da segunda instância. Face o exposto, indefiro o pedido de correção do valor da causa e de reconstituição de peças dos autos”. Ademais, já foi julgado o agravo de instrumento no 0705742-27.2022.8.07.0000, tendo sido parcialmente provido para determinar que a multa fixada em virtude do caráter dos embargos declaratórios dos autos de origem, opostos pelo Banco do Brasil, incida sobre o valor atribuído à causa na petição inicial do processo de conhecimento e não sobre o valor da causa fixado por decisão posterior. Confira-se tal acórdão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALOR A LIQUIDAR. "LIQUIDAÇÃO ZERO". PRETENSÃO OBSTADA PELA COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO DE RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE ORIGEM. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DE CAUSA. SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE ESSE NOVO VALOR. 1. A pretensão de reconhecimento de inexistência de saldo a ser liquidado em favor da agravada é obstada pela coisa julgada, pois o agravante foi condenado a indenizar a agravada em valor correspondente a 14.958,9691 cotas de commodities-ouro. 2. Verifica-se o óbice da eficácia preclusiva da coisa julgada, ante o disposto no art. 508, do CPC, em relação à alegação de que todo o investimento feito pela liquidante foi sacado por ela, que conduziria à situação de liquidação zero. Tal alegação, referente a fatos anteriores ao ajuizamento da ação, poderia e, em virtude do princípio da eventualidade, deveria ter sido apresentada como óbice ao acolhimento do pedido da liquidante, por ocasião da contestação, durante o processo de conhecimento, mas não o foi, não sendo mais admitida a sua apresentação e apreciação após o trânsito em julgado, por causa da regra prevista no mencionado artigo, também chamada de regra do deduzido e do dedutível. 3. A multa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios tem por objetivo punir o abuso do direito de defesa, caracterizado pelo propósito de postergar a solução da causa, ou a litigância infundada, configurada pela interposição de recurso desprovido de total perspectiva de êxito e sem embasamento consistente em algumas das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se o embargante pretendeu rediscutir questão alcançada pela coisa julgada e pela eficácia preclusiva da coisa julgada e insistiu novamente na análise do tema mediante a oposição de embargos de declaração, não merece reparos a decisão que, reconhecendo o caráter protelatório desse recurso, fixou multa em seu desfavor. 4. A multa aplicada em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração não pode incidir sobre o valor da causa alterado por decisão posterior. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido”. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso não conhecido” (Acórdão 1247787, 07035803020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator